Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM MERO RECEIO DE DEMOLIÇAO DE EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA OBJETO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMINÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO DESPROVIDA DE LICENÇA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO NÃO CONFIGURADA.
1.Para fins de deferimento de tutela de urgência, faz-se necessária a apresentação de elementos de prova aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), toda obra somente pode ser iniciada após a obtenção da respectiva licença de obras, observadas as exceções previstas no artigo 23 do referido diploma legal.
2.1. De modo a evitar a ocupação desordenada do solo e visando à prevenção de edificações irregulares, a Lei Distrital no 6.138/2018, em seu artigo 13, conferiu ao órgão de fiscalização de atividades urbanas, o exercício do poder de polícia administrativa para fiscalizar obras e edificações, em área pública ou privada.
3. Os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, bem como o direito à moradia, não podem servir de fundamento para impedir o exercício regular do poder de polícia por parte de órgão de fiscalização, como forma de evitar a realização de obras sem prévia autorização e a ocupação irregular de solo urbano, sobretudo em área ambientalmente sensível, cuja proteção é de interesse de toda a coletividade.
4. Em se tratando de edificação erigida em área de parcelamento irregular do solo urbano e observado que não há qualquer elemento de prova apto a evidenciar a iminência de realização de operação demolitória, tem-se por inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, objetivando impedir, in abstracto, a atuação dos órgãos de fiscalização.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.